Tribunal: TJMT
Processo: 1042184-97.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042184-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JEVERSON DE BARROS SILVA - CPF: 100.157.614-44 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILENE DA SILVA LIMA - CPF: 032.886.601-64 (TERCEIRO INTERESSADO), P. R. L. D. S. - CPF: 079.576.221-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da L. 11.343/2006 e no art. 244-B da L
ei
8.069/1990, alegando ausência de fundamentação concreta, excesso de prazo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa;

(
ii
) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está desprovida de fundamentação concreta
e,
(
iii
) saber se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais do paciente.

III. Razões de decidir

Não há excesso de prazo, pois a tramitação processual transcorreu dentro de parâmetros razoáveis, considerando a pluralidade de delitos, a complexidade da causa e a remessa do feito à vara competente. A denúncia foi oferecida em 09.12.2025 e recebida em 19.12.2025.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, como a apreensão de expressiva quantidade de drogas (
aproximadamente
2,18 kg de maconha e 351 g de cocaína), arma de fogo, dinheiro em espécie, vínculos com organização criminosa e risco de reiteração delitiva.

A segregação cautelar encontra-se justificada nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente no
periculum libertatis
, dada a periculosidade social do agente e a reiteração criminosa, inclusive com histórico de prisão anterior recente por crime da mesma natureza.

A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais, sendo incabível, neste caso, a aplicação de medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

"1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto, não se verificando constrangimento ilegal quando a tramitação processual se mostra justificada.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos extraídos dos autos, como apreensão de drogas, armas e vínculos com organização criminosa.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é incabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 46, 282, 312 e 319; L. 11.343/2006, arts. 33 e 35; L. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 536.484/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 09.09.2020; STJ, AgRg no HC 1.014.432/SP, Rel. Min. Carlos Brandão, 6ª Turma, DJEN 16.12.2025; TJMT, N.U 1029297-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto, DJe 19.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1042184-97.2025.8.11.0000

PACIENTE: JEVERSON DE BARROS SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JEVERSON DE BARROS SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Inquérito Policial n. 1002519-05.2025.8.11.0023, em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, respectivamente tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.

O impetrante sustenta, em síntese, que a prisão do paciente é ilegal, pois: 1) encontra-se segregado desde 1º.9.2025 sem que tenha sido oferecida denúncia no prazo do art. 46 do CPP; 2) a decisão que decretou a custódia preventiva é genérica, baseada na gravidade abstrata do delito, sem indicar o
periculum libertatis
; 3) não houve análise quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 4) o paciente possui residência fixa e ocupação lícita; e 5) a manutenção da prisão poderá causar prejuízos irreparáveis, como a perda do vínculo empregatício.

Com essas considerações, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição do competente alvará de soltura, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, com a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas (
id.
331143371).

Juntou cópia integral do processo (
id.
331143372).

O pedido liminar foi
in
deferido por este Relator (
id.
331439867
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (
id.

339191391
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela
denegação
da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra.
Fânia
Amorim (id.
340344362
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A impetração
insurge-se
contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, imputando-lhe a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, sob alegação de excesso de prazo, ausência de fundamentação
concreta e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Inicialmente, não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Conforme já consignado quando da apreciação do pedido liminar, o trâmite processual revela-se compatível com as particularidades do caso concreto.

O paciente foi preso em flagrante em 31.8.2025, tendo a custódia sido convertida em preventiva em 2.9.2025.

O inquérito policial foi concluído em 18.9.2025 e remetido ao Ministério Público em 24.9.2025
e, n
a sequência, o

Parquet
manifestou-se pelo declínio de competência à 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, em razão da existência de indícios de associação para o tráfico, providência juridicamente fundamentada, que implicou reorganização procedimental e natural dilação dos prazos.

Como bem assentado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, inexiste qualquer inércia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal, destacando-se, inclusive, que a denúncia foi oferecida em 9.12.2025 e recebida em 19.12.2025, circunstância que, por si só, supera eventual discussão acerca do prazo para formação da culpa.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que o excesso de prazo não decorre de mero cálculo aritmético, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, sobretudo quando presentes pluralidade de investigados, diversidade de delitos e questões de competência, como na hipótese.

Nesse sentido
, colaciono julgado desta Corte:

“(...) 1. A Lei n. 11.343/2006 estabelece prazos próprios para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia (...). 2. O prazo para conclusão do inquérito é de 30 dias, prorrogável mediante decisão judicial, e o Ministério Público dispõe de 10 dias
para adoção de providência (...). 4. A mera soma aritmética dos prazos não é suficiente para aferição de ilegalidade, devendo-se aplicar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com observância da complexidade do caso.”
(N.U 1029297-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 19.09.2025).

No que se refere à alegada ausência de fundamentação concreta, igualmente não assiste razão ao impetrante.

O Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignou expressamente:

“(...) Extrai-se dos autos que em operação que buscava desarticular crimes de homicídios a mando de organização criminosa e, em diligência ao local,
a equipe de policiais logrou êxito em encontrar arma de fogo, diversas substâncias entorpecentes
[cocaína e maconha]

e dinheiro.

No caso em tela, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado.

Compulsando os autos, constato a presença do ‘fumus comissi delicti’, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva.

Verifica-se a existência de indícios de autoria e materialidade especialmente pelos produtos apreendidos em poder dos suspeitos.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o ‘periculum libertatis’, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, consubstanciado na
possibilidade de os agentes, acaso soltos, prosseguirem na realização de atos criminosos
.”

(...)

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da prisão preventiva neste caso é a medida necessária para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, o agente estando em liberdade, reitera a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública.”

(...)

“
Há de ressaltar ainda, que o custodiado fora preso recentemente (fevereiro/2024) e, muito embora tenha tido a prisão relaxada, fora preso novamente, cerca de 04 quatro meses depois, sob as mesmas condições, estando este respondendo a inquérito por crime de mesma natureza.

Outrossim, em análise a ficha criminal, verifica-se que o autuado também possui longa ficha criminal
(...)”
(id.
331143372, pp. 146-153)
– destaquei.

Referidos excertos revelam, de modo inequívoco, que a decisão combatida não se ateve à gravidade abstrata dos delitos imputados, encontrando-se devidamente lastreada em elementos concretos colhidos dos autos, notadamente na apreensão de arma de fogo, de expressiva quantidade de entorpecentes
,
aproximadamente 2,18 kg de maconha e 351 g de cocaína, conforme laudo de id. 331143372, p. 28
,
e de valores em espécie, bem como no contexto de atuação vinculada a organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva.

Em caso semelhante, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:

“(...)
a natureza, a variedade e a expressiva quantidade das drogas apreendidas, somadas às armas de fogo, às munições e aos valores recolhidos, revelam o envolvimento do agente com a narcotraficância, mostrando que a manutenção da prisão preventiva
encontra-se
justificada e é realmente necessária para preservar a
ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social
(...)”
(
HC 536484 / MG
, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma,
DJe 09/09/2020
).

Nesse contexto, encontram-se devidamente evidenciados tanto o
fumus comissi delicti
quanto o
periculum libertatis
, legitimando a segregação cautelar à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por consequência lógica, inviável, neste momento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Como reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP pressupõe a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, o que não se verifica na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública devidamente demonstrado.

A propósito:

“(...)
As condições pessoais favoráveis do agente não são suficientes, isoladamente, para afastar a custódia cautelar, e a gravidade concreta dos fatos demonstra a insuficiência das medidas alternativas do art. 319 do CPP
(...)”
(
AgRg no HC 1014432 / SP
, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6ª Turma,
DJEN 16/12/2025
).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026